Tribunal: STF
Processo: RE 86584
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-09
Data de publicação: 1977-03-09

Ementa:
INELEGIBILIDADE - CANDIDATO A VEREADOR PROCESSADO POR CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão Plenária de 17.11.76, no julgamento do RE nº 86.297, decidiu pela constitucionalidade da letra “n” do inciso I, art. 1º, da Lei Complementar nº 5/70. Inelegibilidade reconhecida.
Recurso extraordinário provido.